Tribunal: TJMT
Processo: 1015035-73.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015035-73.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (EMBARGADO), ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - CPF: 057.581.434-99 (ADVOGADO), FELIPE VALENTIM DA SILVA - CPF: 069.457.544-56 (ADVOGADO), GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 047.346.914-60 (ADVOGADO), ADRIANA CATANHO PEREIRA - CPF: 073.734.344-36 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BIONE DE FIGUEIREDO - CPF: 102.678.384-41 (ADVOGADO), THIAGO BIEZUS GENTIL - CPF: 731.567.101-30 (ADVOGADO), SADI GENTIL - CPF: 284.271.499-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGANTE:
COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA E OUTROS

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – PEDIDO DE RETIRADA DO RECURSO DO PLENÁRIO VIRTUAL – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – PRECLUSÃO – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO REJEITADA - EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição ao julgamento virtual deve estar acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte. Nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, “o ato não será repetido, nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte”. In casu, a parte requer a anulação do v. acórdão sem mencionar a ocorrência de qualquer prejuízo sofrido, não havendo o que se falar em nulidade. Conforme a jurisprudência da 2ª Seção, do c. STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de recurso do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento. 2. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 3. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA E OUTROS

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Câmara Julgadora, o qual por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, identificado pela numeração única: 1015035-73.2018.8.11.0000, que almejava a reformada decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, referente a Ação Anulatória de Lançamento Tributário, proposta em desfavor de
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA
, onde o Juízo
“a quo”
indeferiu a tutela de urgência formulada pela parte autora.

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 153227177), arguindo preliminarmente quanto a nulidade do Acórdão objurgado, por inobservância ao pedido de retirada de sessão virtual e cerceamento de defesa.

Continua afirmando que houve erro material no Acórdão supracitado, no tocante a adoção de premissa equivocada e omissão acerca dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja anulado o Acórdão Embargado, suprindo os vícios apontados.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (ID: 154926692), requerendo o não acolhimento dos Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA E OUTROS

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Câmara Julgadora, o qual por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Visto isso, cuida-se de embargos de declaração vício no v. acórdão, consistente em nulidade por cerceamento de defesa, pois formulou pedido de retirada do processo da pauta de julgamento do plenário virtual, para que fosse designada a sua inclusão na primeira pauta de julgamento por videoconferência.

Com isto, requer que seja anulado o Acordão, a fim de poder sustentar oralmente por videoconferência.

Pois bem.

Destarte, conforme inteligência do art. 282, § 1º, do CPC, o ato não será repetido, nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.

Assim, analisando o caderno processual, verifico que a parte requer a anulação do v. Acórdão sob o singelo argumento de que a decisão embargada é manifestamente nula, por não viabilizar a sustentação oral do advogado, o que levou ao julgamento do recurso sem lhe oportunizar a sustentação oral, ou seja, em momento algum sequer menciona eventual prejuízo sofrido, não havendo o que se falar em nulidade.

Lado outro, não há que se falar em omissão, vez que, o pedido foi reiterado quando já estava em andamento o julgamento pelo plenário virtual, logo, formulado de forma intempestiva, pelo interessado.

Ademais, conforme a jurisprudência da 2ª Seção, do c. STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de recurso do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO QUE NÃO TRAZ, EM SI, NENHUM PREJUÍZO PROCESSUAL À PARTE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 315/STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Na esteira da jurisprudência da Segunda Seção do STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de recurso do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento. Além disso, a oposição ao julgamento virtual prevista no art. 184-D, parágrafo único, do RISTJ há de ser acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verificou no caso. 2. Não havendo análise de mérito do recurso especial pela Turma julgadora, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, a teor do que dispõe a Súmula 315/STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.431.538/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.10.2020)

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA DA SESSÃO VIRTUAL – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – FATO SUPERVENIENTE APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM MODIFICATIVO APRESENTADO PELAS PARTES – INCLUSÃO DA DÍVIDA COM PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MODIFICATIVO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE O HOMOLOGOU – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Firme na jurisprudência do STJ, considera-se precluso o pedido de retirada do processo da sessão de Plenário Virtual, após a inclusão do referido recurso em pauta de julgamento. O acordo celebrado entre as partes após o julgamento do agravo de instrumento (fato novo), consistente em modificativo do Plano de Recuperação Judicial, não possibilita o reconhecimento de imediato da quitação do crédito, mas permite o reconhecimento da inclusão da dívida com previsão de pagamento, até o trânsito em julgado da decisão que o homologou.” (RAI n. 1020728-33.2021.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12.04.22)

Em seguida, quanto ao erro material, omissão e contradição, que a parte Embargante sustenta estarem presente no Acórdão Embargado, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, a cerne da questão envolve o preenchimento dos requisitos autorizadores à antecipação da tutela provisória pretendida, a prestabilidade do seguro garantia para acautelamento do débito e deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN ou a expedição de certidão de regularidade fiscal.

No que se refere à antecipação da tutela vindicada, dispõe o artigo 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, lecionam em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2,
in verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Em suas razões, a Agravante argumenta que a probabilidade do direito restou devidamente comprovada nos autos, assentando que as ilegalidades foram devidamente apontadas na ação anulatória quanto à cobrança indevida de ISSQN, a decadência dos créditos tributários, aplicação do princípio da anterioridade, reconhecimento de isenção concedida pela Lei Municipal n° 682/2012 sobre valores de ISSQN, cancelamento de notas fiscais e improcedência de cobrança oriunda da infração n° 002/ISSQN/2017.

Ainda, assenta que há perigo na demora, diante da existência de execução fiscal em andamento, além da necessidade de a Agravante apresentar comprovação de regularidade para o exercício de sua atividade de prestação de serviço público essencial.

No entanto, conforme destacado pelo juízo singular, apesar dos argumentos apresentados pela Agravante, não restou comprovada a verossimilhança no direito alegado e o perigo na demora. Vejamos:

“(...) Resta nítido que o prazo decadencial está previsto no artigo 150 do Código Tributário Nacional, conforme §4º, constando o prazo de 05 (cinco) anos a partir da ocorrência do fato gerador, estando demonstrado nos autos que o direito do município em revisar os recolhimentos iniciou-se em março/2012 até janeiro/2016, destacando que a CHTP apenas entregou a documentação a ser analisada em novembro/2017 e a decadência, pelo menos nessa análise liminar, não ocorreu.

Ademais, no que se refere à cobrança indevida de tributo no mesmo exercício de sua majoração, destacando o princípio da anterioridade tributária, nota-se que, conforme decisão administrativa, o período de 2011 foi retirado do cálculo, tendo em vista que foi acatada a prescrição alegada em sede de defesa administrativa. Salvo se so curos (sic) do processo a autora comprovar o contrário usando a instrução processual para isso.

Quanto à alegação de que houve equívoco aritmético no cálculo informado no auto de infração, referente ao mês de junho/2012, e sobre as notas fiscais nº14, 15, 16 e 17, restou nítido na fase administrativa haverem as referidas notas emitidas em janeiro/2012, com fato gerador em dezembro/2011, sido excluídas do cálculo, justamente por acolhimento da tese de prescrição apresentada pela defesa administrativa. Também, verifica-se que o valor do mês de junho/2012 foi corrigido no processo administrativo, sendo todas as informações juntadas pela própria autora nos anexos da presente ação anulatória, não ficando demonstrada nesse juízo de cognição intercorrente as o alegado erro de cálculo até porque a autora nem se esforçou para apontar o montante do imposto que estaria sendo cobrado a maior, limitando-se a alegar mencionado erro. Ora, se a autora quer uma liminar tem que ao menos mostrar seu fumus boni iuris, ou, a verossimilhança de suas alegações, isso porque: 1) não apontou o tributo que já pagou de forma nítida, 2) não apontou o quantum exato do tributo exigido a maior dado o suposto erro de cálculo e 3) e (sic) nem ao menos tentou apontar qual seria o correto valor do imposto a ser recolhido. Ou seja, não há verossimilhança, ou fumus boni iuris no direito alegado pela autora.

Em relação à alegação de cobrança indevida de ISSQN, destaca-se a isenção concedida pelo município de Paranaíta-MT para as obras da Rodovia MT-206, nota-se nos autos que a própria CHTP junta decisão administrativa, da primeira instância, pela qual constata-se não estar o município cobrando o ISSQN dos serviços desenvolvidos na referida rodovia.

Sobre o não reconhecimento do cancelamento de algumas notas fiscais, verifica-se na decisão administrativa, da primeira instância, que o município não incluiu no cálculo as referidas notas canceladas. Nesse ponto mais uma vez a autora não demonstra minimamente a verossimilhança de suas alegações, ou o fumus boni iuris delas.

Sobre a entrega de comprovante de recolhimento de ISSQN no período de 2011 até 2016, alega a CHTP que recolheu até o dia 20 de cada mês, entretanto, conforme artigo 168 do CTN: ‘o tributo deverá ser pago até o dia 10 do mês posterior ao de incidência, sendo que após esta data, o imposto será acrescido de 10% a título de multa[...]’. Logo, pelo que existe nos autos até o momento as multas exigidas são legais.

Ademais, alega a CHTP que existe inconstitucionalidade da multa aplicada por ser confiscatória, entretanto, nota-se que incidência da multa aplicada em 50% (cinquenta por cento) sobre o débito, como no caso em questão, para o não recolhimento do tributo no prazo, não constitui a prática de confisco.

No que se refere notas fiscais nº 1675 e 1676 emitidas pela Construtora Norberto Odebrecht S/A (CNO) no Rio de Janeiro, este será caso de apreciação profunda no mérito da questão juntamente com a aplicação do contraditório e ampla defesa.

Quanto à impossibilidade de aplicação do Código Tributário Municipal em matéria de multas por infração quando se trata de ISSQN, resta nítida a possibilidade de aplicação da multa punitiva pelo descumprimento dos deveres do contribuinte no devido recolhimento do tributo em questão.” (ID. 5464468).

Comungo do entendimento apresentado pelo juízo de primeiro grau, ao assentar a ausência da probabilidade do direito no caso presente, eis que não é possível extrair, prima facie, ambos os pressupostos para a concessão excepcional da tutela e urgência, sendo necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos.

Nesse diapasão, embora seja possível compreender as alegações trazidas pela Agravante, dada à própria complexidade da matéria, em sede de cognição não exauriente, não é possível verificar os requisitos da fumaça do bom direito.

Considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade/veracidade, os argumentos vertidos se mostram, ao menos inicialmente, em desarmonia com o quadro fático-probatório colacionado, o que afasta a probabilidade do direito em sede sumária, razão por que ausentes os requisitos indissociáveis para a concessão da tutela mediante a necessidade de dilação probatória.

Não sendo só, a pretensão da Agravante de suspensão da exigibilidade do crédito tributário esbarra na ausência de previsão legal e no entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o oferecimento de seguro garantia, embora admitido na hipótese de créditos não tributários, não se equipara ao depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, do CTN, bem como do verbete n° 112 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula n. 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. (...). 18. A compreensão esposada pelo Tribunal estadual está em desacordo com a pacífica orientação do STJ, firmada no Recurso Especial repetitivo REsp 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010), de que é inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. Precedentes: REsp 1.818.637/MS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 18.10.2019; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.11.2019; AgInt no TP 178/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21.6.2017; AgInt no REsp 1.576.817/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.4.2017; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 24.8.2012. 19. O aresto vergastado fez vaga menção à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal por concessão de liminar ou tutela antecipada (art. 151, V, do CTN). No entanto, acolheu o Agravo de Instrumento por entender que o seguro-garantia se equipara ao depósito judicial para efeito de garantia do crédito. 20. Da leitura do acórdão vergastado, depreende-se que não se está diante da hipótese do art. 151, V, do CTN, uma vez que não foram apreciados os requisitos referentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, essenciais à concessão da medida liminar ou da antecipação de tutela, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 21. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice na compreensão de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro." CONCLUSÃO 22. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas pela alínea "a", e, nessa parte, provido.” (STJ - REsp n. 1.737.209/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 1/7/2021.).”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Diferentemente do que ocorre com créditos não tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, como escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes. 2. No caso dos autos, o recurso fazendário foi provido, tendo em vista o TRF da 1ª Região ter decidido de forma contrária ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 3. Agrado interno não provido. (STJ – AgInt no REsp 1854357 DF, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJE 11/12/2020). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDTIO TRIBUTÁRIO. FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO REPETITIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. IV - Em se tratando de dívida de natureza não tributária, o seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da débito, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, a teor do disposto nos art. 835, § 2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015. Precedente. V - Acerca da execução de crédito tributário - caso dos autos -, contudo, esta Corte firmou compreensão, em julgamento de recurso repetitivo, segundo o qual se revela inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. VI - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.944.488/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.). (Destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os depósitos judiciais referente a tributos e contribuições federais só poderão ser devolvidos ao depositante quando o provimento judicial lhe for favorável e já tiver transitado em julgado, nos termos da legislação de regência. Precedentes. 2. Nos termos do art. 151, do CTN, o seguro-garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no TP n. 2.764/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022.).”

De igual forma, também não prosperam as alegações da Agravante quanto a possibilidade de emissão da certidão de regularidade fiscal, em decorrência da apresentação de seguro garantia, eis que, novamente, confronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o entendimento da Corte Superior no Recurso Especial Repetitivo n 1.123.669/RS (Tema 237 do STJ) é no sentido de que o oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

Na hipótese, porém, como destacado na decisão que analisou o pedido de efeito ativo, o oferecimento de seguro garantia é posterior ao ajuizamento da ação, situação diversa do entendimento acima destacado.

Ora, considerando que a caução prévia ao ajuizamento da execução fiscal recebe tratamento análogo de penhora no respectivo feito executivo, após o ajuizamento da execução fiscal a garantia deveria, então, ter sido ofertada diretamente nos referidos autos.

Ademais, diversamente do alegado pela Agravante, não importa, para o reconhecimento da existência do executivo fiscal, a triangularização da relação processual relativa ao efeito executivo, porquanto o Tribunal da Cidadania refere-se ao mero “ajuizamento” da execução fiscal.

Isto posto, inexistiu qualquer omissão, contradição ou vício na
decisum
prolatada anteriormente.

Com efeito, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no Acórdão objurgado, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.

Na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023